Tribunal: TJSP
Processo: 1029495-08.2019.8.26.0196
Classe: Agravo Regimental Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Justiça gratuita – Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante – Pressuposto legal ausente – Indeferimento – Descabida juntada posterior – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1029495-08.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante ALMA
METALÚRGICA LTDA - ME, é agravado PORTO SEGURO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO no 1029495-08.2019/50000 – FRANCA.
Apelação no 1029495-08.2019.
Agravante: Alma Metalúrgica Ltda. ME.
Agravada: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.
Voto 25.305
AGRAVO INTERNO
Justiça gratuita

Ausência de declaração de pobreza ou procuração
com poder bastante Pressuposto legal ausente
Indeferimento Descabida juntada posterior
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. É agravo interno contra decisão de fls. 260/261, que
indeferiu justiça gratuita.
Diz-se que sofreu queda drástica de seu faturamento, a não
possuir recursos para arcar com o pagamento de custas e despesas
processuais. Assim, os prejuízos superam 50% (cinquenta por cento) do
faturamento do mesmo período. Também, aplicável a súmula 481 do STJ.
Requer a reforma da decisão para a concessão da justiça gratuita (fls.
01/05).
Veio resposta (fl. 14/20).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A decisão recorrida fala por si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anotou-se, na oportunidade, que “Sabe-se que, para análise da justiça
gratuita não se dispensa apresentação de declaração firmada pela parte
ou por advogado com poder bastante (procuração específica àquele fim),
nos termos dos artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, 100, § único, 105,
caput, parte final, do CPC.

Ocorre que a apelante (pessoa jurídica) não apresentou
aquela declaração, inexistente poder bastante, na procuração, a que a
fizesse o advogado (fl. 11). Com isso, ausente pressuposto legal à
tencionada concessão.
Cabe se diga que, fosse outra a interpretação, cairiam no
vazio por exemplo as sanções do artigo 100, § único, do CPC e da Lei
no 7.115/83, artigos 1o, caput, 2o e 3o (responsabilidade civil,
administrativa e criminal); e, como sabido, a lei não encerra (ou pode
encerrar) termos supérfluos.

Em suma, sem o elo legalmente previsto (ausente declaração
de próprio punho do ou procuração com poder bastante), à eventual
constatação de falsidade não sobreviria qualquer possibilidade de
responsabilização.
Nesse contexto, sequer se pode entrar no mérito da questão,
sob pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Portanto, o benefício da justiça gratuita é indeferido.” (fls.
260/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cediço que, para análise de requerimento de justiça gratuita,
era imprescindível juntada de declaração de pobreza do próprio punho ou
procuração com poder bastante (do que não feito, no caso) exigência
legal, que deve ser providenciada quando da formulação do pedido de
justiça gratuita.
Descabida até mesmo juntada posterior (fl. 06), já que à parte
cabe bem instrua o recurso (no ato de interposição), sem chance de fazê-
lo depois. Note-se que sequer se pode entrar no mérito da questão, sob
pena de se abstrair daquele requisito formal de admissibilidade do
benefício.
Estatui o art. 105, caput, do CPC que “a procurac aÞo geral
para o foro, outorgada por instrumento puìblico ou particular assinado
pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citac aÞo, confessar, reconhecer a procede ncia do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ac aÞo,
receber, dar quitac aÞo, firmar compromisso e assinar declarac aÞo
de
hipossuficie ncia econo mica, que devem constar de claìusula especiìfica”
(g.n.).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19039
Agravo Regimental Cível no 1029495-08.2019.8.26.0196/50000
Comarca: Franca
Agravante: Alma Metalúrgica Ltda - Me
Agravado: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Ora, no presente caso, não poderia o I. Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferir de plano o pedido, sem conferir à agravante o direito legal de
complementar sua prova.
Vale pontuar que a agravante adunou os documentos no
presente incidente para comprovação da alegada hipossuficiência financeira
(fls. 06/07).
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores
e até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, preservado o posicionamento do I. Relator, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulada a decisão, de ofício em razão do error in procedendo, permitindo-se à
agravante comprovar a hipossuficiência, com outros documentos a serem
determinados pelo i. Desembargador que, após, poderá manter ou se retratar
de sua decisão, fundamentadamente em juízo de admissibilidade do recurso
de apelação.
Ademais, não é caso de dar provimento ao recurso para
concessão de tais benesses, como pretendido pela agravante, à míngua de
maiores elementos comprobatórios, ficando a critério do i. Relator sorteado a
respeito da suficiência dos documentos de fls. 06/07.
Diante do exposto, pelo meu voto, ANULAVA-SE o r.
despacho de fls. 260/261 para o fiel cumprimento do art. 99, § 2o do CPC.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
12CE02C8
5
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12D1490F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029495-08.2019.8.26.0196/50000 e o código de confirmação da tabela acima.